Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. FALHA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do que se extrai dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.419/2006, que instituiu o processo eletrônico, a assinatura eletrônica constitui requisito essencial da prática do ato, não sendo considerado o documento sem a sua devida certificação.
2. Afastada a alegação de ocorrência de falha no sistema PJe no último dia do prazo recursal, a inobservância da aludida regra enseja a intempestividade do recurso, ainda que a petição tenha sido protocolizada dentro do referido prazo.
3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.